Tribunal: STF
Processo: RE 96215
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
TRÂNSITO. VEÍCULO COM MOTOR A GASOLINA. SUBSTITUIÇÃO POR MOTOR A
OLEO DIESEL.
A MUDANCA QUE PODE SER FEITA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE DO
TRÂNSITO E AQUELA QUE NÃO IMPORTA ALTERAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO
VEÍCULO, ENTRE AS QUAIS NÃO SE ENQUADRA A SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A
GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL, PORQUE TAL MUDANCA INTRODUZ
ALTERAÇÃO NAS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA E
HARMONICA DO ART. 39 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO E DO ART. 80,
PARAGRAFO 1., DO SEU REGULAMENTO (DECRETO N. 62.127).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA INDEFERIR-SE O
MANDADO DE SEGURANÇA.